Tribunal: TJPA
Processo: 0807191-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807191-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA NERIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AO BENEFÍCIO ANTE A EXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PENAL DA COMARCA E POR TER COMETIDO CRIME HEDIONDO.
PROVIMENTO
.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, sendo condenado a cumprir pena de 21 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP, e que não estão preenchidos, cumulativamente, os requisitos necessários à concessão do benefício ante a existência de vagas do sistema penal e a prática de crime hediondo.

A Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 25 de junho de 2025
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto (monitoramento eletrônico) em favor do apenado Francisco da Silva Neris, nos autos de nº.

0001393-10.2018.8.14.0051.

Em suas
razões
, documento de ID 26102829, pleiteia o Ministério Público reforma da decisão de primeiro grau que concedeu ao apenado Francisco da Silva Neris o benefício de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, apesar de o apenado ter sido condenado pela prática de crime hediondo e de na Comarca de Santarém não haver estabelecimento prisional cuja capacidade máxima de vagas esteja excedido e que não evidenciada a falta de vagas é incabível a concessão do regime semiaberto harmonizado.

Aduz que as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado propostas pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF (ausência de vagas no regime semiaberto e presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo) são cumulativas, não devendo incidir o benefício na Comarca de Santarém, ante a suficiência de capacidade e ocupação no Complexo Penitenciário, afirmando já ter o Pleno desta Corte decidido neste mesmo sentido, em que 56 (cinquenta e seis) acórdãos firmam o mesmo raciocínio: a ausência de superlotação carcerária do regime semiaberto em Santarém/PA e a condenação por crime hediondo não autorizam a concessão do harmonizado.

Afirma que há vagas suficientes no regime semiaberto na Comarca de Santarém, não havendo que se falar em superlotação, além do fato de haver proibição expressa à concessão do regime semiaberto harmonizado aos condenados pela prática de crime hediondo, caso do apenado, condenado a cumprir pena de 21( vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217–A, do CP, e que a concessão da harmonização do regime semiaberto, como no caso dos autos, configura progressão “
per saltum
”, o que é proibido pelo ordenamento jurídico pátrio que determina o cumprimento progressivo da pena, nos termos do art. 122 da LEP.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja determinado o retorno do apenado ao cumprimento de sua pena na forma estabelecida pela lei.

Em sede de
contrarrazões
, fls. 63/69, do documento de ID 26102829, a defesa técnica do apenado Francisco da Silva Neris manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

Em sede de
juízo de retratação
, fls. 70, do documento de ID 26102829, o magistrado
a quo
manteve sua decisão.

Nesta
Superior Instância
, ID 269907121, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que
deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto (monitoramento eletrônico) em favor do apenado Francisco da Silva Neris, nos autos de nº.

0001393-10.2018.8.14.0051.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Busca o impetrante a reforma da decisão ora atacada para que seja determinado o retorno do apenado ao cumprimento de sua pena na forma estabelecida pela lei, nos termos do art. 122 da LEP

Adianto que dou provimento ao apelo, pois por ser o apenado Francisco da Silva Neris condenado pela prática de crime hediondo efetivamente não faz jus ao cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto harmonizado.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto e não preenche, cumulativamente, os requisitos propostos pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, sendo a ausência de vagas no regime semiaberto um dos requisitos, não cabendo ao caso em espeque a aplicação do regime semiaberto harmonizado ante a existência de vagas no sistema penal da Comarca de Santarém.

Portanto, uma vez que não se pode falar de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que prevê a possibilidade de cabimento do benefício aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, caso do apenado, constata-se que este não faz jus ao benefício.

Ressalto que a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que o apenado não seja condenado por crime hediondo ou equiparado, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado. Veja-se:

PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB

Estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB;

(...)

1.

QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1- atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2– estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a.

crime sem violência contra pessoa;

b.

tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c.

roubo simples (art. 157, caput do cpb), desde que réu primário;

1.3 –
Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado
, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

É certo que o regime semiaberto harmonizado não goza de previsão legal, sendo originário de construção meramente jurisprudencial que se mostrou necessária em razão de situações concretas e excepcionais, como a Pandemia da COVID-19 e os casos de superlotação penitenciária, porém, há que ser observada a norma que rege a matéria e esta é clara ao não prever a possibilidade de concessão do benefício a qualquer detento do regime semiaberto cujas condições pessoais, em razão de sua pena, não lhe propiciam, sendo imperativo o afastamento do benefício, como pretende o agravante.

Assim, tenho que a decisão agravada se mostra equivocada, pois ainda que a imposição da pena e seu cumprimento visem a ressocialização do detento este, para conseguir os benefícios legais, deve preencher os requisitos determinados pela lei e, no caso dos autos, tal não se observa, sendo óbice natural à concessão do benefício a hediondez do crime, devendo o apenado Francisco da Silva Neris voltar ao cumprimento de sua pena em conformidade com a LEP, retornando ao
status quo ante.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do Agravo em Execução e
lhe

dou provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de junho de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/06/2025